Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751629-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RINALDO DARCIEL BORELLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) o Distrito Federal é parte ilegítima para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, pois tais verbas têm natureza privada e pertencem exclusivamente aos procuradores; 2) há contradição na decisão agravada, ao reconhecer natureza privada da verba e, simultaneamente, admitir isenção de custas ao ente federativo; 3) é inconstitucional o art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, por vício de iniciativa e por violação ao princípio da isonomia; 4) há excesso de execução decorrente da adoção incorreta dos índices de atualização; 5) eventual expedição de alvará para levantamento da quantia caucionada gera risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a expedição de qualquer alvará de levantamento da quantia caucionada em juízo e, no mérito, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) a natureza privada da verba exequenda - honorários advocatícios fixados em favor do ente fazendário - não afeta a legitimidade do Distrito Federal para o ajuizamento de cumprimento de sentença para o seu recebimento. Isso porque os honorários irão constituir a esfera patrimonial dos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal tão somente após executados. (...) Como consectário, a isenção de custas destinada ao ente público também não resta afetada. Ademais, esse é o entendimento deste e. TJDFT, o qual, por intermédio de sua Súmula no 28, estabeleceu que "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." (...) III - O executado sustenta excesso de execução alegando que "o exequente se valeu da incidência da SELIC, entre 9/12/2021 e 30/6/2024, como coeficiente de atualização monetária, o que não pode ser admitido, haja vista a necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89- 02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024)." Contudo, a planilha de ID 241107003, apresentada pelo exequente, adotou devidamente a incidência da EC 113/2021, com a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e a taxa SELIC a partir de 09/12/2021. (...) No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a legitimidade do Distrito Federal para promover a execução de honorários sucumbenciais destinados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Por conseguinte, não há que se falar em recolhimento de custas, conforme art. 39 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal): Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Já em relação à atualização do débito, aplicou-se a SELIC por força da EC 113/2021. No mesmo sentido: (...) 1. Conforme pacífica jurisprudência, o Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação, sendo isento do recolhimento de custas judiciais. 2. A Lei Distrital no 5.369/2014, estabelece a natureza privada dos honorários advocatícios devidos em favor do Distrito Federal, sem, contudo, afastar a possibilidade de o ente federativo propor a execução para, posteriormente, realizar o repasse do valor da verba honorário aos procuradores distritais, conforme gerenciamento do PRÓ-JURÍDICO, que constitui fundo, sem personalidade jurídica própria, pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência auferidos nos feitos em que atuarem seus membros, instituído pela Lei Distrital no 2.605/2020 e regulamentado pelo Decreto no 21.624/2000. 3. Para a atualização de débitos que envolvam a da Fazenda Pública, seja na qualidade de credor ou devedor, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. (...) (Acórdão 2044918, 0702781-59.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator